Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-94.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000728-94.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENILSON OLIVEIRA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA IMPETRADO: Procuradoria Geral do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU RECORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS EM PROCESSO ANTERIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. AUTORIDADE COMPETENTE É SUPERIOR A QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - In casu, detecta-se que a insurgência dos impetrantes se refere a suposta ausência de recorreção de suas provas discursivas no Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, Edital SAEB 001/2008, em descumprimento a suposta determinação judicial nesse sentido. II – Pretendem, os impetrantes, ser convocados para os exames pré-admissionais, matriculados no curso de formação e, se aprovados, empossados no cargo de Policial Militar. III- Ocorre que, nenhum destes atos compete à Procuradoria Geral do Estado da Bahia, cujas competências foram previstas no art. 2º da Lei Complementar nº. 34, de 06 de fevereiro de 2009. IV- Dessa sorte, resta configurada a ilegitimidade passiva do Procurador Geral do Estado para figurar como autoridade coatora no presente mandamus, e, portanto, a impossibilidade de análise do mérito da demanda. V- Cabe salientar a impossibilidade de aplicabilidade da Teoria da Encampação no caso em tela, uma vez que a autoridade indicada no polo passivo da demanda, e que se manifestou no presente Mandado de Segurança, encontra-se em posição hierárquica inferior à autoridade que detinha competência para praticar o ato, consistente na nomeação e posse dos impetrantes. VI – Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA. VII- EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000728-94.2017.8.05.0000, em que figuram como impetrante DENILSON OLIVEIRA CERQUEIRA e como impetrado PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-461